Tribunal: TJPA
Processo: 0805262-04.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805262-04.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0805262-04.2018.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: GUSTAVO AZEVEDO ROLA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: SINARA LOPES LIMA DE BRUYNE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO CIVIL PUBLICA. GUARDA DE ANIMAIS DOMESTICOS ABANDONADOS. COMPETENCIA MATERIAL DO MUNICIPIO. DETERMINACAO PARA QUE SEJAM TOMADAS PROVIDENCIAS DE RECOLHIMENTO DE DEJETOS. SITUACAO PECULIAR. PRESENCA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSAO DA ANTECIPACAO DA TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

E da competencia dos Municipios a guarda de animais domesticos abandonados, bem como o recolhimento dos dejetos desses animais, por se tratar de medida sanitaria para promocao da saude publica, em decorrencia da distribuicao de competencias estabelecidas em sede constitucional (Art. 23, II, da CF/88).

Dessa forma, entendo que se encontram presentes os requisitos para a manutenção da tutela antecipada concedida pelo Juízo de Piso, vez que a única obrigação imposta ao ente municipal foi o recolhimento dos dejetos dos animais, em nenhum momento foi imposto qualquer responsabilidade quanto ao abrigo e manutenção desses animais. Portanto, verifica-se que o dever de recolher os excrementos dos animais é o mínimo que o ente público pode fazer, pois as demais responsabilidades estão sendo arcadas por doações de particulares que se preocupam com esses animais abandonados.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs Agravo de Instrumento contra decisao interlocutoria proferida pelo MM Juizo de Direito da 5ª Vara da Fazenda da Capital, que nos autos da Acao Civil publica, o qual deferiu, em parte, a tutela de urgencia pleiteada e, em consequencia, determinou:

1 - A proibicao do recebimento e do abrigamento de novos animais no abrigo denominado “Au Family”. Essa medida tera eficacia imediata tao logo a proprietaria e responsavel pelo local seja intimada pessoalmente;

2 - A Prefeitura de Belem, mediante a acao dos orgaos especificos (Secretaria Municipal de Saude, Centro de Zoonoses etc.), devera promover o inventario fisico de todos os animais existentes no local, no prazo de 15 dias, contados da intimacao eletronica. Desse inventario, deverao constar pelo menos as especificacoes basicas, tais como a especie de animal e o seu aparente estado de saude;

3 -
A Prefeitura de Belem, mediante a acao dos orgaos especificos (Secretaria Municipal de Saneamento etc.), devera promover o recolhimento dos dejetos dos animais, ao menos duas vezes na semana, destinando-os, em seguida, em local adequado;

4 - Alem da obrigacao de abstencao acima imposta, a proprietaria e responsavel pelo abrigo nao podera criar obstaculos as obrigacoes impostas a Prefeitura de Belem, sob pena de incidir em responsabilizacao (civil, penal e administrativa);

5 - Para o caso de incumprimento, determinou a aplicacao de multa cujo valor sera estipulado apenas se necessario (art. 537 do CPC).

Na analise dos autos, verifica-se que o ora agravante se insurge
apenas contra a determinacao de recolhimento dos dejetos dos animais
, sob a alegacao de que o provimento judicial importa em verdadeira interferencia do Poder Judiciario no Poder Executivo. Pede atribuicao de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pelo provimento do presente recurso.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 789361).

Inconformado, o Município de Belém interpôs Agravo interno da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo (ID 881552), alegando substancialmente ausência de recursos financeiros para o cumprimento da obrigação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento (ID 1930639). Em seguida, também apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 1930641).

O recurso de Agravo Interno foi julgado pelo seu conhecimento e desprovimento (ID 2272504).

O Ministério Público de 2º grau deixou de se manifestar (ID 2292919).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sabe-se que, no âmbito do agravo de instrumento, por se tratar de apreciação de acordo com os elementos até então presentes nos autos, a análise é feita mediante cognição sumária, de modo a verificar eventual (des) acerto da decisão combatida. O julgamento do recurso não importa na resolução definitiva da questão de fundo discutida na origem, a qual será objeto de análise, pela sentença, após o devido trâmite e instrução probatória do feito.

Por isso a análise perfunctória no presente momento, sob pena de se adiantar a tutela jurisdicional e suprimir, indevidamente, grau de jurisdição.

A inconformidade nao merece acolhida.

Segundo estabelece o art. 23, incisos II e VII da Constituicao Federal, e competencia comum da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios cuidar da saude e assistencia publica; proteger o meio- ambiente; e preservar as florestas, a fauna e a flora, in verbis:

E competencia comum da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios:

[...]

II - cuidar da saude e assistencia publica, da protecao e garantia das pessoas portadoras de deficiencia;

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluicao em qualquer de suas formas;

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora; [...]

Como se ve, o abrigamento de animais domesticos, no caso, os caes abandonados ou soltos na via publica, e de competencia dos Municipios, eis que se trata de medida necessaria a preservacao da saude publica e do meio-ambiente.

Confiram-se, a proposito do tema, os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICIPIO DE MONTENEGRO. DIREITO PUBLICO NAO ESPECIFICADO. ACAO CIVIL PUBLICA. GUARDA DE ANIMAIS DOMESTICOS ABANDONADOS. COMPETENCIA MATERIAL DO MUNICIPIO. DETERMINACAO PARA QUE SEJAM TOMADAS PROVIDENCIAS. SITUACAO PECULIAR. PRESENCA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSAO DA ANTECIPACAO DA TUTELA. Nos termos do art. 16 da Lei Municipal no. 3.767/2002, "nao serao permitidos, em residencia particular, a criacao, o alojamento e manutencao de mais de 10 (dez) caes, no total, com idade superior a 90 (noventa) dias". Situacao peculiar na qual a codemandada vive com aproximadamente setenta e cinco animais, nao tendo obtido exito em doa-los, alem de ter sido suspendido o fornecimento de racao pelo Municipio, alem de estar na iminencia de ser despejada do imovel, o que so agrava a situacao dos animais, que poderao vir a ser abandonados e, consequentemente, a procura de alimento, haverao de espalhar-se pela via publica.
Ao Municipio cabe cuidar da situacao, seja por imposicao da propria legislacao apontada, seja por sua responsabilidade no sentido sanitario, ou, por fim, em decorrencia da distribuicao de competencias estabelecida em sede constitucional
. A Lei Municipal nº 3.767/2002 impoe, em seu art. 23, a responsabilidade do orgao municipal "pelo controle de zoonoses", autorizando-o "a proceder a doacao de animais apreendidos e nao resgatados para adocao por entidades protetoras de animais cadastrados no Conselho de Protecao e Defesa dos Animais - CPDA, atraves de normatizacao propria". E o art. 24 da referida lei estabelece que "sera apreendido todo e qualquer cao encontrado solto em vias e logradouros publicos".
Nao se trata, na especie, apenas da tutela material do meio ambiente, mas tambem de uma questao de saude publica, na medida em que o problema envolvendo os animais de rua, mormente em numero tao expressivo, nao pode simplesmente ficar delegado a particulares - situacao ocorrida na especie - em face da omissao da municipalidade. Determinacao ao Municipio para que toma as medidas necessarias a regularizacao da situacao, com o encaminhamento dos animais para adocao, sob pena de aplicacao de multa diaria.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70055664874, Quarta Camara Civel, Tribunal de Justica do RS, Relator: Jose Luiz Reis de Azambuja, Julgado em 04/12/2013)

ANIMAIS ABANDONADOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. GUARDA.
E da competencia dos Municipios a guarda de animais domesticos abandonados por se tratar de medida sanitaria para promocao da saude publica. Art. 23, II, da CR.
Incumbe-lhe indicar o local para remocao de caes e gatos abandonados que se encontram, irregularmente, em area residencial. Negado seguimento ao recurso. (Agravo de Instrumento No 70041301458, Vigesima Segunda Camara Civel, Tribunal de Justica do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 23/02/2011)

Apelações cíveis em ação civil pública. Ambiental, constitucional e administrativo. Recolhimento de animais abandonados pelo Município. Controle judicial de políticas públicas. Violação ao princípio da Separação de Poderes. Inocorrência. Omissão administrativa comprovada.
Ente político que deve implantar os serviços de controle da população animal desamparada. Questão que transcende a mera proteção dos animais, para atingir direito ao meio ambiente equilibrado e à saúde e segurança públicas, cujo titular é a pessoa humana.
Decreto de procedência em primeira instância, sem fixação de pena pecuniária. Recalcitrância usual do Poder Público Municipal. Disponibilização de local para abrigo e tratamento de animais e controle de zoonoses. Possibilidade. Recurso do Município parcialmente provido. Provimento, entretanto, do recurso ministerial, para estabelecer-se a pena pecuniária. Irretocável, a posição do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido de que "O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes (STF, Min. Dias Tofolli).
Em algumas situações é impossível estabelecer, num plano abstrato, qual a ordem de prioridades que a atividade administrativa deve tomar. Nestes casos, a identificação pela preferência de atuação estatal apenas poderia ser identificada na análise do caso. Todavia, ainda que abstratamente, não se pode deixar de reconhecer que alguns direitos, tais como a educação, a saúde e o meio ambiente equilibrado fazem parte de um núcleo de obrigações que o estado deve considerar como prioritárias
. (STJ, rel. Min. Humberto Martins) (TJSC, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva). (TJSC, Apelação n. 0001372-07.2013.8.24.0059, de São Carlos, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 05-07-2016).

No que toca ao mérito do inconformismo, está voltado unicamente contra
a determinacao de recolhimento dos dejetos dos animais
, sob o fundamento de limitações financeiras.

Ora, a única obrigação imposta ao ente municipal foi o recolhimento dos dejetos dos animais, em nenhum momento foi imposto qualquer responsabilidade quanto ao abrigo e manutenção desses animais. Portanto, verifica-se que o dever de recolher os excrementos dos animais é o mínimo que o ente público pode fazer, pois as demais responsabilidades estão sendo arcadas por doações de particulares que se preocupam com esses animais abandonados.

Outrossim, o recolhimento desses dejetos é medida sanitária de saúde pública, incumbência do ente público municipal.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento, devendo manter inalterada a decisão de 1º grau.

É como voto.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020